Tribunal: TJDFT
Processo: 0733459-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733459-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JAIRO CARDOSO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da execução movida contra JAIRO CARDOSO COSTA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de bens e ativos financeiros do agravado. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado cumprimento de sentença, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor, restando inviabilizada a quitação do débito. Afirma que as pesquisas realizadas para localização de bens e valores ocorreram entre abril de 2020 e março de 2021, quando obtidas as declarações de imposto de renda do agravado pelo INFOJUD, referente aos exercícios financeiros de 2019 e 2020, e que em 16 de setembro de 2021 postulou a renovação da pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, pois não há vedação no art. 854 do CPC. Por fim, destaca os princípios da efetividade e celeridade processual, sustenta que há risco de perecimento do direito, já que o indeferimento de novas tentativas de penhora resultaria no arquivamento da execução até a fluência definitiva do prazo prescricional, frustrando a prestação jurisdicional almejada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requer a reforma da decisão recorrida, com o deferimento da tentativa de constrição de bens ativos financeiros do agravado, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 30045860. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente quanto à falta de urgência da medida vindicada. Inicialmente, destaco que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito da credora. (Acórdão n.1042496, 07086676920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que se passaram poucos meses desde a última pesquisa de bens do dever, realizada em março do corrente ano, pela qual se obteve declaração de imposto de renda do agravado, referente ao último exercício financeiro. Assim, não se verificando manifesta razoabilidade na reiteração de pesquisa, considerando o tempo de tramitação da execução, verifico que o mérito da pretensão recursal não possui relevância recursal suficiente para pronta deliberação singular, devendo aguardar oportuna manifestação do Órgão Colegiado. Com efeito, tal apreensão é confirmada também pela falta de demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A decisão agravada, a despeito de ter indeferido o pedido pesquisa de bens do devedor, se limitou a ordenar a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator